Tribunal: STF
Processo: RE 1572019
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ELETROS. DEFICIT SUCESSIVO. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual pretendem os autores o afastamento da cobrança de contribuição extraordinária, referente ao planos de equacionamento de déficits de plano de previdência privada, na qual alegam a existência de norma que ausentava de responsabilidade os assistidos "blindados" na cobertura de eventuais déficits atuariais que pudessem vir a existir no futuro, em virtude da vedação expressa quanto à possibilidade de migração desses participantes para o Plano CD que seria implementado.



    2. Ocorre que, a teor do art. 202, §3ºda CRFB/88 c/c art. 6º da LC 108/01 e arts. 18, 19 e 21 da LC nº 109/01, prezam pelo instituto da paridade contributiva, não havendo ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária dos beneficiários, para o equacionamento de déficit atuarial. Da leitura do art. 21 da LC 109/01, infere-se que é obrigatório o equacionamento do déficit pelos patrocinadores, participantes e assistidos, proporcionalmente às suas contribuições.



    3. Ademais, não merece acolhimento a alegação dos apelantes de que o art. 17 da LC nº 109/01 assegura o direito adquirido do participante que já cumpriu os pressupostos para obtenção do benefício, uma vez que esse direito adquirido diz respeito tão somente ao benefício concedido, não às reservas atuariais que garantem o seu pagamento, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Outrossim, não há que se falar em decadência para declaração de ilegalidade do §2º do art. 61 do Regulamento PBDE, uma vez que, como já mencionado, o dispositivo afronta regra constitucional (art. 202, §3º da CRFB/88). Com efeito, ainda que o art. 54 da Lei nº 9.784/1993 estabeleça o prazo decadencial de 5 anos para que a Administração Pública reveja seus próprios atos, não se pode admitir a possibilidade de consolidação de situações ofensivas a preceitos constitucionais, sob pena de violação da própria supremacia constitucional.



    5. De igual modo, deve ser afastada a aplicação dos arts. 23 e 24 da LINDB, que dispõem, respectivamente, sobre regime de transição no caso de nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado, e a revisão de atos administrativos, exatamente por partirem da premissa de que a norma originária sempre esteve em harmonia com a Constituição Federal, o que não é a hipótese dos autos.



    6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX; 170, caput; e 202, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente